Tribunal: TJDFT
Processo: 0724651-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724651-80.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI APELADO: ANR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Trata-se de pedido de reconsideração (ID 61396272) interposto em face da decisão proferida no ID 60686622, na qual foi indeferido o pedido da Autora/Apelada, ANR Construtora e Incorporadora Ltda, formulado no ID 58986866, de declaração de indisponibilidade de bens da Ré/Apelante, CGSG Participações Empresariais EIRELI, e de condenação dela por litigância de má-fé. Nada a prover quanto ao pleito, uma vez que não vislumbro fundamentos aptos à reconsideração da decisão. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator